Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701763-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMAURY MAMEDE DE CARVALHO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente JOSE AMAURY MAMEDE DE CARVALHO contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE. Na origem, verifica-se que o recorrente obteve sentença favorável para declarar extinto o contrato firmado com a empresa ré, ficando esta condenada a restituir à autora o valor de R$ 25.490,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa reais), corrigida monetariamente pelo INPC mês a mês, proporcionalmente a cada um dos valores pagos periodicamente, nos termos do item “4” do instrumento do contrato e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Na fase de cumprimento de sentença, o processo foi extinto, haja vista a ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4.o, da Lei n.o 9.099/95. O recorrente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, a qual restou indeferida, uma vez que a inexistência de bens penhoráveis não basta à demonstração de abuso da personalidade jurídica. No recurso interposto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE com o objetivo de satisfazer o crédito do credor. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, inc. II do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido nos IDs. 50992145 e 50992144. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não foram apresentadas justificativas aptas a demonstrar a urgência do pedido e o risco da demora. Ademais, o pedido sequer apresentou, de maneira objetiva, quais os sócios da empresa seriam atingidos por eventual desconsideração da personalidade. No caso, eventual pronunciamento neste momento acerca do direito do recorrente à desconsideração da personalidade jurídica esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer perigo na demora para ensejar a antecipação da tutela de urgência, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito